Tribunal: TJDFT
Processo: 0709993-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709993-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ALEXANDRE FLAUSINO TRABOULSI REU: JULIANA STIVAL DE FREITAS D E S P A C H O Vistos e etc. O autor, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu custas, nem o depósito prévio de que trata do art. 968, II, do CPC. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. Anoto ainda que, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do CPC. O único documento acostado para fins de comprovar a alegada hipossuficiência, é a última declaração de IRPF (ID 56916504). O autor se qualifica como autônomo, portanto, apenas a declaração de imposto de renda apresentada é insuficiente para aferir a sua real capacidade econômico-financeira. Destarte, deverá o autor carrear aos autos cópias das três últimas declarações de imposto de renda, assim como dos extratos bancários de todas as contas de sua titularidade e de cartão de crédito, ambos relativos aos últimos três meses, e, ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas alegadas, demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte autora, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher as custas e o depósito prévio de que trata o art. 968, II, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 18 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator